Tribunal: STJ
Processo: 0800600-41.2021.8.15.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960289 - PB
(2025/0212994-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: W G T
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA
HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, mediante análise exauriente do acervo
probatório, concluíram pela materialidade e autoria delitivas com base
nas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo boletim
de ocorrência, pedido de medidas protetivas e demais elementos dos
autos.
2. Nos crimes praticados no âmbito de relações interpessoais,
especialmente em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima
possui especial relevo quando harmônica com os demais elementos de
prova, sendo apta a fundamentar decreto condenatório. Precedente:
AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma,
AREsp n. 2.682.906/SP,
DJe 22/8/2025.
3. Desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias
quanto à comprovação da materialidade e autoria demandaria
necessariamente o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos
autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54150331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 30e55fb9-cb08-41bb-80d2-fb4e89433f4a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 30e55fb9-cb08-41bb-80d2-fb4e89433f4a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960289 - PB
(2025/0212994-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: W G T
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA
HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, mediante análise exauriente do acervo
probatório, concluíram pela materialidade e autoria delitivas com base
nas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo boletim
de ocorrência, pedido de medidas protetivas e demais elementos dos
autos.
2. Nos crimes praticados no âmbito de relações interpessoais,
especialmente em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima
possui especial relevo quando harmônica com os demais elementos de
prova, sendo apta a fundamentar decreto condenatório. Precedente:
AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma,
AREsp n. 2.682.906/SP,
DJe 22/8/2025.
3. Desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias
quanto à comprovação da materialidade e autoria demandaria
necessariamente o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos
autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54150653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:59
Código de Controle do Documento: b7c66b46-0113-46db-81f8-6c46d6103419

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão de fls. 246-251, que
W G T
conheci do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial.
O agravante sustenta, em síntese, que a condenação foi baseada apenas
na palavra da vítima, inexistindo a necessidade de exame fático-probatório a
ensejar a aplicação da Súmula 7 do STJ.
Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do feito a
julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
As razões utilizadas para não conhecer do recurso especial estão de
acordo com o entendimento desta Corte. O presente agravo demonstra mero
, uma vez que o agravante não trouxe
inconformismo com a decisão exarada
fatos novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução deliberada.
No que interessa, assim dispôs a decisão impugnada (fls. 247-250,
destaquei):
O Tribunal de origem, ao julgar o apelo defensivo, manteve a
condenação e destacou o seguinte (fls. 166-168, grifei):
In casu, a materialidade e autoria do referido delito restaram
devidamente comprovadas nos autos, pelo Boletim de Ocorrência
(id. 19473369 - Pág.
); pelo pedido de medida protetiva - id.
3/4
19473369 - Pág. 8, além da prova oral coligida nos autos,
notadamente pelas declarações da vítima Ana Raquel [...] (id.
19473369 - Pág. 6), na polícia
. O réu, ao ser
e em juízo
interrogado em Juízo, negou o delito. Todavia, sua versão restou
.
isolada do acervo probatório
Ao ser ouvida em Juízo, a vítima, A. R. [...], foi enfática ao falar
das ameaças proferidas pelo réu. Declarou que o
relacionamento com o acusado era difícil; que discutiam
muito; que ele usava muita droga. Afirmou, ainda, que era
agredida e proibida de ver seus familiares e que quando
Documento eletrônico VDA54150653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:59
Código de Controle do Documento: b7c66b46-0113-46db-81f8-6c46d6103419

resolveu se separar, este não aceitou, passando a ameaçá-la,
dizendo que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém.
Disse, ainda, que ele chegou a amarrá-la com uma corda que
tinha tirado de sua bolsa no intuito de jogar gasolina e atear
fogo, que nesse dia estava grávida de sete meses de um filho
do réu. Disse que tinha medo de ser morta por ele ou que ele
fizesse algum mal ao seu filho de três anos, fruto de outro
relacionamento. Que as ameaças e agressões eram constantes
toda vez que falava em se separar do réu. Ao contrário do
alegado no apelo, afirmou que estava separada do acusado há
cerca de um ano.
O réu William [...], em seu interrogatório judicial (Pje mídias),
disse que estava preso por condenação em primeira instância pela
prática do crime de homicídio, mas que tinha recorrido da
decisão.
Quanto aos fatos narrados na denúncia, embora tenha negado as
ameaças, confirmou que discutia com a vítima porque ela não
aceitava que ele tivesse outra família.
Ora, o delito do
do CP, na forma da Lei Maria da Penha,
art. 147
é catalogado como formal e se consuma quando a vítima tem
conhecimento das ameaças idôneas e sérias, capazes de lhe
incutirem temor, medo e receio do mal injusto (ainda que não
ocorra, concretamente), como no caso em desate, evidenciados a
partir das declarações da vítima A. R., na esfera policial e em
juízo, e formulação de representação em desfavor do autor do fato
e de pedido de medidas protetivas, descabendo, por
impertinentes, as alegações defensivas.
Fato é que a referida vítima, sentindo-se intimidada a partir das
ameaças verbais e físicas perpetradas pelo ex-companheiro de que
iria matá-la, recorreu à delegacia de polícia, noticiando o fato,
representando contra o seu autor e requestando providências, a
exemplo de medidas protetivas. Ademais, o delito dispensa
prova da real intimidação e de que o agressor nutre a intenção
, devendo ser reconhecida como
de cumprir suas promessas
operada a ameaça, ainda que tenha sido feita de maneira implícita.
[...]
Ademais, como sabido, nos casos de violência doméstica, a
palavra da vítima tem especial relevância. Logo, caso não haja
motivos para desacreditá-la, especialmente quando traz relato
pormenorizado do fato, com precisa descrição da ação e do
, a fim de conferir a
sujeito ativo, em narrativa firme e coerente
devida tutela aos direitos da parte vulnerável, como ocorreu no
presente caso.
Documento eletrônico VDA54150653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:59
Código de Controle do Documento: b7c66b46-0113-46db-81f8-6c46d6103419

Na hipótese dos autos, observo que as instâncias ordinárias
entenderam estar comprovada a materialidade e autoria do crime
pelo qual foi condenado o recorrente, tendo em vista as palavras
ditas pela vítima em todas as oportunidades em que ouvida,
que foram corroboradas pelo acervo probatório produzido
durante a instrução do feito.
[...]
Assim, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a
comprovação da materialidade e da autoria do crime em questão
se deu em conformidade com a compreensão da jurisprudência
desta Corte, razão pela qual o acórdão recorrido não comporta
modificação. Logo, concluir pela necessidade de absolvição do
réu, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório do
feito, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
[...]
Ademais, rememoro que "a palavra da vítima, especialmente em
casos de crimes praticados no âmbito de relações interpessoais,
quando harmônica com os demais elementos de prova, pode
fundamentar
decreto
condenatório"
(AgRg
no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.682.906/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
22/8/2025)

No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento
motivado, quanto ao sistema de valoração das provas, previsto no
do
art. 155
Código de Processo Penal, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do
agente, desde que o faça fundamentadamente.
Conforme já exaustivamente demonstrado, as instâncias ordinárias, após
, concluíram pela condenação do agravante
exame detido do conjunto probatório
quanto ao delito de ameaça. Desconstituir essa conclusão fático-probatória, no
âmbito desta Corte Superior, implicaria o revolvimento do acervo probatório dos
autos,
,
o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
Documento eletrônico VDA54150653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:59
Código de Controle do Documento: b7c66b46-0113-46db-81f8-6c46d6103419

, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54150653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:59
Código de Controle do Documento: b7c66b46-0113-46db-81f8-6c46d6103419

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0212994-7
AREsp 2.960.289 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08006004120218150201 8006004120218150201
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W G T
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: W G T
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551056023821830@
2025/0212994-7 - AREsp 2960289 Petição : 2025/0101104-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:06:09
Código de Controle do Documento: 65C33CDC-0D42-4753-8038-FB6F854AA8F1